Tribunal: TJMT
Processo: 0007558-46.2014.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007558-46.2014.8.11.0003

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES - CPF: 025.011.451-86 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUSA ROSA - CPF: 884.756.031-49 (EMBARGANTE), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (EMBARGANTE), MARCOS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 000.161.471-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES, RODRIGO DE SOUSA ROSA, KAMILA MENDES DORNELAS e MARCOS QUEIROZ DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que a decisão foi omissa em relação ao pedido expresso de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 125812215]

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que, supostamente, não analisou o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no decisum a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes, in casu, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações dos embargantes, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não houve qualquer pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Desse modo, não há se falar em omissão.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 28 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Exmo. Sr. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por APOENIA DE CASTRO FARIAS RODRIGUES, RODRIGO DE SOUSA ROSA, KAMILA MENDES DORNELAS e MARCOS QUEIROZ DA SILVA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que a decisão foi omissa em relação ao pedido expresso de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 125812215]

É o relatório.

O eminente Relator rejeitou os Embargos de Declaração.

Pedi vista do feito para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, em que foram rejeitados, contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Analisando os autos, denota-se que se trata de recurso de apelação interposto pelos autores contra a sentença proferida em ação de cobrança (URV), que em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo. O acórdão do apelo (ID no 122668456), em que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Contr
a este acórdão os autores proferiram Embargos de Declaração (id no 123679470), requerendo seu acolhimento, para que seja sanada a omissão no julgado, apontadas alhures, dando-lhe higidez para a interposição do apelo nobre.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id no 125812215, requerendo total improcedência dos Embargos, caso não conheça, de imediato, ser o caso de não cabimento.

Os Embargos foram rejeitados.

Pois bem.

Precipuamente, é importante asseverar que, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, pois, restou decidido neste que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Em que pesem as alegações dos autores o IRDR versa apenas sobre a competência do julgamento.

Nesse sentido, é entendimento dos Tribunais que, não há vedação para a tramitação de sentenças ilíquidas no Juizado Especial da Fazenda Pública, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RITO COMUM - LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO - VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE -
SENTENÇA ILÍQUIDA - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1 - Nos termos da Lei no
12.153
/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos.

2 - A limitação prevista no art. 8o da Resolução no. 700/2012 deste E. Tribunal de Justiça persistiu apenas até 23/6/15, por força do previsto no art.
23
da Lei no.
12.153
/09.

3 - Consoante posicionamento jurisprudencial, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, como no caso se verifica, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos, previsto na Lei no.
12.153
/09.

4 -
A vedação de sentença ilíquida, contida no art.
3
8
,
parágrafo únic
o
, da Lei
9.09
9
/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui ordenamento jurídico próprio, vale dizer, a Lei
12.15
3
/09, que não reproduz aquela norma restritiva.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.028589-2/000, Relator (a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/4/0018, publicação da sumula em 27/4/2018)
[Destaquei]
.

Ademais, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que, em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com ef
eito, o artigo 2
o
da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009
.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Logo, considerando que

o valor atribuído à

causa não ultrapassa a

60 (sessenta) salários mínimos, bem como

a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016,

sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência e as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema,

impõe-se que

seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação. Devendo ser julgada pela Turma Recursal.

Ante o exposto, acompanho o voto do relator, Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Junior.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1a VOGAL CONVOCADA)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022